Tribunal: TRF3
Processo: 5025733-81.2025.4.03.0000
Classe: APELAÇÃO (12357)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
50/775)

5025733-81.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

SuspApel - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) No 5025733-81.2025.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

REQUERENTE: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

INTERESSADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA. COMUNIDADE INDÍGENA KINIKINAU. DECISÃO QUE SUSPENDEU A EFICÁCIA DA SENTENÇA. ART. 1.012, § 4o, DO CPC. PROCEDIMENTO DEMARCATÓRIO DE ELEVADA COMPLEXIDADE, COM REPERCUSSÃO SOBRE PRIORIDADES ADMINISTRATIVAS, RISCO DE DESORGANIZAÇÃO DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL E SEM IMPORTAR PARALISAÇÃO DAS MEDIDAS ORDINÁRIAS JÁ EM CURSO. PRESENÇA, EM JUÍZO SUMÁRIO, DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E DO RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que deferiu pedido de efeito suspensivo à apelação, para suspender a eficácia de sentença proferida em ação civil pública ajuizada em face da FUNAI e da União, relativa à retomada e à conclusão do processo demarcatório das terras tradicionalmente ocupadas pela Comunidade Indígena Kinikinau.

A sentença impôs obrigações de fazer à FUNAI e à União, com prazo de 60 dias para apresentação de plano de atuação, 18 meses para conclusão da primeira etapa e 36 meses para finalização do procedimento administrativo, além de medidas de acompanhamento e condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

O agravante sustentou a existência de mora administrativa da FUNAI e defendeu a manutenção da tutela de urgência concedida na sentença, ao argumento de que a demora estatal reforça a plausibilidade da pretensão e evidencia risco de dano grave à comunidade indígena. A FUNAI, em contrarrazões, afirmou que o procedimento demarcatório é complexo, submetido a múltiplas fases técnicas e administrativas, e que já adotou providências concretas para o andamento do caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 1.012, § 4o, do CPC para a manutenção da decisão que atribuiu efeito suspensivo à apelação interposta pela FUNAI contra sentença que fixou obrigações, prazos e medidas coercitivas no âmbito de procedimento demarcatório de terra indígena.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a imediata eficácia da sentença gera risco de dano grave ou de difícil reparação, em razão dos impactos administrativos, operacionais e orçamentários decorrentes do cumprimento judicial do cronograma imposto; e (ii) saber se as alegações de mora administrativa e de necessidade de tutela jurisdicional imediata dos direitos territoriais indígenas afastam, nesta fase de cognição sumária, a plausibilidade jurídica reconhecida na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo à apelação exige demonstração da probabilidade de provimento do recurso, ou da relevância da fundamentação, cumulada com o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Na hipótese, a decisão agravada reconheceu esses pressupostos com base nas peculiaridades do caso concreto. Considerou a natureza complexa do procedimento demarcatório, a multiplicidade de etapas técnicas e administrativas envolvidas e os impactos operacionais e orçamentários decorrentes do imediato cumprimento da sentença.

O procedimento de regularização fundiária de terras indígenas, nos termos do Decreto no 1.775/1996, compreende fases sucessivas, com constituição de grupo técnico multidisciplinar, elaboração de estudos etno-históricos, sociológicos, jurídicos, cartográficos e ambientais, análise de contestações, declaração de limites, demarcação física, homologação e registro. Esse conjunto revela a elevada complexidade administrativa da medida.

A imposição judicial imediata de prazos peremptórios para a condução desse procedimento administrativo pode interferir no planejamento institucional da autarquia, na alocação de pessoal e de recursos materiais e na definição de prioridades entre demandas demarcatórias em curso. Esse quadro evidencia, em exame sumário, a relevância da fundamentação acolhida na decisão agravada.

A previsão de sanções pecuniárias e de constrições decorrentes de eventual descumprimento do cronograma judicial reforça a configuração de risco de prejuízos administrativos de difícil reversão antes do julgamento da apelação. Mostra-se presente, assim, o periculum in mora inverso.

As alegações do Ministério Público Federal sobre a mora administrativa e sobre a necessidade de proteção imediata dos direitos territoriais da Comunidade Indígena Kinikinau são relevantes. Contudo, tais argumentos se relacionam de modo mais direto ao mérito da controvérsia devolvida na apelação e não afastam, nesta fase processual, os fundamentos concretos que justificaram a suspensão temporária da eficácia da sentença.

A decisão agravada não determinou a paralisação absoluta das providências administrativas relativas à reivindicação territorial. Houve apenas a suspensão da eficácia da sentença, sem prejuízo das medidas ordinárias já em andamento pela FUNAI, o que preserva o curso administrativo regular até o julgamento do recurso principal.

Ausente fato novo ou argumento apto a desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A atribuição de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, admite-se quando a imediata eficácia da sentença puder causar prejuízos administrativos, operacionais ou orçamentários de difícil reversão. 2. A fixação judicial de cronograma rígido para procedimento demarcatório de terra indígena pode justificar, em juízo sumário, a suspensão temporária da eficácia da sentença, em razão da complexidade técnica e administrativa do processo. 3. Alegações de mora administrativa estatal, embora relevantes para o mérito da controvérsia, não afastam, por si sós, a configuração do periculum in mora inverso em pedido de efeito suspensivo à apelação. 4. A suspensão da eficácia da sentença não impede a continuidade das providências administrativas ordinárias já em andamento.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.012, § 4o; Decreto no 1.775/1996.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO 12357 No 5025733-81.2025.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

REQUERENTE: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

INTERESSADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal contra a decisão que deferiu o Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação, para suspender a eficácia da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 5006194-79.2022.4.03.6000, na qual foram impostas à FUNAI e à União obrigações e prazos voltados à retomada e à conclusão do processo demarcatório referente às terras tradicionalmente ocupadas pela Comunidade Indígena Kinikinau, além de condenação ao pagamento de danos morais coletivos. A decisão agravada consignou, em juízo sumário, a presença dos requisitos do art. 1.012, § 4o, do CPC, em razão da complexidade do procedimento demarcatório, da possibilidade de aplicação de multas e do risco de desorganização administrativa e orçamentária decorrente da imediata eficácia da sentença.

Alega a agravante que a decisão deve ser reformada, pois a tutela de urgência concedida na sentença deve ser mantida. Sustenta, em síntese, que a mora administrativa da FUNAI no tocante à demarcação da terra indígena já havia sido reconhecida em anterior agravo de instrumento julgado por esta Corte, não havendo fundamento para suspender, nesta fase, a eficácia da sentença. Afirma que a demora administrativa apenas reforça a plausibilidade da pretensão deduzida na ação civil pública e evidencia o risco de dano grave à comunidade indígena, decorrente da persistência da omissão estatal na proteção de seus direitos territoriais. Aduz, ainda, que a complexidade do procedimento demarcatório e as limitações administrativas invocadas pela autarquia não afastam o dever de dar prosseguimento ao processo, nem justificam a paralisação das medidas determinadas em primeiro grau.

Requer seja reconsiderada a decisão agravada, a fim de que seja indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pela FUNAI; subsidiariamente, requer a submissão do agravo interno ao colegiado, com seu provimento para afastar a suspensão da eficácia da sentença.

Em resposta, a FUNAI alega que não procede a afirmação de que o avanço da demarcação somente ocorrerá por imposição judicial, sustentando que vêm sendo adotadas providências concretas para o andamento do procedimento. Afirma que a regularização fundiária de terras indígenas constitui procedimento administrativo complexo, submetido a diversas fases técnicas e administrativas, nos termos do Decreto n. 1.775/1996, demandando adequada alocação de recursos humanos, materiais e orçamentários. Sustenta, ainda, que a Administração Pública deve observar critérios de prioridade entre as diversas demandas demarcatórias em curso, não sendo razoável atribuir primazia judicial ao caso em questão em detrimento de outras reivindicações mais antigas. Requer, ao final, a manutenção da decisão agravada e o desprovimento do agravo interno

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Conheço do agravo interno, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

No mérito, não verifico elementos aptos a ensejar a reforma da decisão agravada.

Nos termos do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo à apelação exige demonstração da probabilidade de provimento do recurso, ou da relevância da fundamentação, cumulada com o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Na hipótese, a decisão monocrática reconheceu tais pressupostos a partir das peculiaridades do caso concreto, especialmente em razão da natureza complexa do procedimento demarcatório, da multiplicidade de etapas técnicas e administrativas envolvidas e dos impactos operacionais e orçamentários decorrentes do imediato cumprimento da sentença, tal como proferida.

Com efeito, a sentença impôs à FUNAI e à União obrigações de fazer sujeitas a cronograma judicial rígido, inclusive com prazo de 60 dias para apresentação de plano de atuação, 18 meses para conclusão da primeira etapa e 36 meses para finalização do procedimento administrativo, além de prever providências de acompanhamento e condenação em danos morais coletivos.

Em sede estrita de pedido de efeito suspensivo, a execução imediata desse conjunto de determinações revela potencial suficiente para acarretar repercussões administrativas relevantes, inclusive quanto à alocação de pessoal, recursos materiais e definição de prioridades institucionais.

Acresce que a controvérsia acerca do estágio administrativo em que se encontra a pretensão territorial, bem como sobre a extensão dos atos ainda necessários à formalização e ao prosseguimento do procedimento, também recomenda cautela quanto à exigibilidade imediata de prazos peremptórios, matéria que demanda exame mais aprofundado no julgamento da apelação.

A FUNAI, em suas contrarrazões, esclarece que a regularização fundiária de terras indígenas, nos termos do Decreto n. 1.775/1996, compreende sucessivas fases técnicas e administrativas, envolvendo constituição de grupo técnico multidisciplinar, estudos etno-históricos, sociológicos, jurídicos, cartográficos e ambientais, análise de contestações, declaração de limites, demarcação física, homologação e registro. Assinala, ainda, que já foram adotadas providências concretas para o caso, inclusive com constituição de grupo técnico e realização de atividades necessárias à elaboração do relatório circunstanciado, mas que a reivindicação da Comunidade Kinikinau se insere em universo mais amplo de demandas demarcatórias, submetidas a critérios administrativos de prioridade e à limitação estrutural de recursos humanos e materiais.

Esse quadro evidencia, ao menos em exame sumário, a relevância da fundamentação deduzida pela requerente originária, na medida em que a imposição judicial imediata de prazos peremptórios para a condução de procedimento administrativo de elevada complexidade pode interferir na coerência do planejamento administrativo em curso e gerar risco de inefetividade prática, além de expor a autarquia a sanções pecuniárias e constrições decorrentes de eventual descumprimento.

Foi justamente esse o fundamento adotado na decisão agravada ao reconhecer o periculum in mora inverso e a plausibilidade jurídica necessária à suspensão temporária da eficácia da sentença até o julgamento da apelação.

As razões recursais do Ministério Público Federal, embora relevantes e voltadas à tutela dos direitos territoriais da comunidade indígena, não afastam, neste momento processual, os fundamentos concretos que embasaram a decisão recorrida.

O cenário normativo e jurisprudencial superveniente relacionado à Lei n. 14.701/2023 e aos processos em curso no Supremo Tribunal Federal, embora mereçam registro, não é indispensável para a solução do presente agravo interno, que se resolve, nesta sede, à luz dos requisitos do art. 1.012, § 4o, do CPC, já suficientemente demonstrados no caso concreto.

A alegação de mora administrativa — inclusive a sustentação de que a situação da Comunidade Kinikinau deve ser cotejada com outras reivindicações fundiárias em curso, para aferição da alegada demora — diz respeito, em maior profundidade, ao próprio mérito da controvérsia devolvida na apelação e não afasta, nesta sede de cognição sumária, a plausibilidade da tese de inexequibilidade prática do cronograma judicialmente imposto

Não bastam, por si sós, para infirmar a conclusão, tomada em juízo de cognição sumária, de que a eficácia imediata da sentença pode acarretar prejuízos operacionais e administrativos de difícil reversão antes da apreciação colegiada do recurso principal.

Cumpre destacar que a decisão agravada não importou paralisação absoluta das providências administrativas relacionadas à reivindicação territorial, pois expressamente consignou a suspensão da eficácia da sentença sem prejuízo das medidas ordinárias já em andamento pela FUNAI. Preserva-se, assim, o andamento administrativo regular, ao mesmo tempo em que se evita, até o julgamento da apelação, a produção imediata de efeitos coercitivos decorrentes do comando sentencial.

Consideram-se expressamente examinados, na medida pertinente à controvérsia, o art. 1.012, § 4o, e o art. 1.021 do Código de Processo Civil, o art. 231 da Constituição Federal e as disposições do Decreto n. 1.775/1996 invocadas pelas partes, sem prejuízo de que a discussão mais ampla acerca da Lei n. 14.701/2023 não altera, nesta sede, a conclusão adotada.

Desse modo, ausente fato novo ou argumento capaz de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA. COMUNIDADE INDÍGENA KINIKINAU. DECISÃO QUE SUSPENDEU A EFICÁCIA DA SENTENÇA. ART. 1.012, § 4o, DO CPC. PROCEDIMENTO DEMARCATÓRIO DE ELEVADA COMPLEXIDADE, COM REPERCUSSÃO SOBRE PRIORIDADES ADMINISTRATIVAS, RISCO DE DESORGANIZAÇÃO DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL E SEM IMPORTAR PARALISAÇÃO DAS MEDIDAS ORDINÁRIAS JÁ EM CURSO. PRESENÇA, EM JUÍZO SUMÁRIO, DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E DO RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que deferiu pedido de efeito suspensivo à apelação, para suspender a eficácia de sentença proferida em ação civil pública ajuizada em face da FUNAI e da União, relativa à retomada e à conclusão do processo demarcatório das terras tradicionalmente ocupadas pela Comunidade Indígena Kinikinau.

A sentença impôs obrigações de fazer à FUNAI e à União, com prazo de 60 dias para apresentação de plano de atuação, 18 meses para conclusão da primeira etapa e 36 meses para finalização do procedimento administrativo, além de medidas de acompanhamento e condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

O agravante sustentou a existência de mora administrativa da FUNAI e defendeu a manutenção da tutela de urgência concedida na sentença, ao argumento de que a demora estatal reforça a plausibilidade da pretensão e evidencia risco de dano grave à comunidade indígena. A FUNAI, em contrarrazões, afirmou que o procedimento demarcatório é complexo, submetido a múltiplas fases técnicas e administrativas, e que já adotou providências concretas para o andamento do caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 1.012, § 4o, do CPC para a manutenção da decisão que atribuiu efeito suspensivo à apelação interposta pela FUNAI contra sentença que fixou obrigações, prazos e medidas coercitivas no âmbito de procedimento demarcatório de terra indígena.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a imediata eficácia da sentença gera risco de dano grave ou de difícil reparação, em razão dos impactos administrativos, operacionais e orçamentários decorrentes do cumprimento judicial do cronograma imposto; e (ii) saber se as alegações de mora administrativa e de necessidade de tutela jurisdicional imediata dos direitos territoriais indígenas afastam, nesta fase de cognição sumária, a plausibilidade jurídica reconhecida na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo à apelação exige demonstração da probabilidade de provimento do recurso, ou da relevância da fundamentação, cumulada com o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Na hipótese, a decisão agravada reconheceu esses pressupostos com base nas peculiaridades do caso concreto. Considerou a natureza complexa do procedimento demarcatório, a multiplicidade de etapas técnicas e administrativas envolvidas e os impactos operacionais e orçamentários decorrentes do imediato cumprimento da sentença.

O procedimento de regularização fundiária de terras indígenas, nos termos do Decreto no 1.775/1996, compreende fases sucessivas, com constituição de grupo técnico multidisciplinar, elaboração de estudos etno-históricos, sociológicos, jurídicos, cartográficos e ambientais, análise de contestações, declaração de limites, demarcação física, homologação e registro. Esse conjunto revela a elevada complexidade administrativa da medida.

A imposição judicial imediata de prazos peremptórios para a condução desse procedimento administrativo pode interferir no planejamento institucional da autarquia, na alocação de pessoal e de recursos materiais e na definição de prioridades entre demandas demarcatórias em curso. Esse quadro evidencia, em exame sumário, a relevância da fundamentação acolhida na decisão agravada.

A previsão de sanções pecuniárias e de constrições decorrentes de eventual descumprimento do cronograma judicial reforça a configuração de risco de prejuízos administrativos de difícil reversão antes do julgamento da apelação. Mostra-se presente, assim, o periculum in mora inverso.

As alegações do Ministério Público Federal sobre a mora administrativa e sobre a necessidade de proteção imediata dos direitos territoriais da Comunidade Indígena Kinikinau são relevantes. Contudo, tais argumentos se relacionam de modo mais direto ao mérito da controvérsia devolvida na apelação e não afastam, nesta fase processual, os fundamentos concretos que justificaram a suspensão temporária da eficácia da sentença.

A decisão agravada não determinou a paralisação absoluta das providências administrativas relativas à reivindicação territorial. Houve apenas a suspensão da eficácia da sentença, sem prejuízo das medidas ordinárias já em andamento pela FUNAI, o que preserva o curso administrativo regular até o julgamento do recurso principal.

Ausente fato novo ou argumento apto a desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A atribuição de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, admite-se quando a imediata eficácia da sentença puder causar prejuízos administrativos, operacionais ou orçamentários de difícil reversão. 2. A fixação judicial de cronograma rígido para procedimento demarcatório de terra indígena pode justificar, em juízo sumário, a suspensão temporária da eficácia da sentença, em razão da complexidade técnica e administrativa do processo. 3. Alegações de mora administrativa estatal, embora relevantes para o mérito da controvérsia, não afastam, por si sós, a configuração do periculum in mora inverso em pedido de efeito suspensivo à apelação. 4. A suspensão da eficácia da sentença não impede a continuidade das providências administrativas ordinárias já em andamento.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.012, § 4o; Decreto no 1.775/1996.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão